Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705559-65.2023.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOON JAIME RODRIGUES DEBTIL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL deduzido por JOON JAIME RODRIGUES DEBTIL. A Apelante sustenta (i) que o tratamento de alto custo não é mais por prazo indeterminado, pois a médica assistente prescreveu seu uso por 24 meses; (ii) que seus exames demonstram que teve melhora de saúde após o uso do medicamento; (iii) que estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelo STJ no Tema 106 para o fornecimento do medicamento; (iv) que o medicamento está registrado na ANVISA, a necessidade demonstrada em relatório médico e a eficácia foi comprovada pelo parecer técnico; e (v) que demonstrou sua incapacidade financeira para arcar com os custos do medicamento. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o “fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE ao Apelante, pelo prazo de 24 meses, nos termos da prescrição médica anexada aos autos, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O fornecimento de medicamento está compreendido no direito à saúde consagrado nos artigos 6o e 196 da Constituição de 1988 e no artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. O Relatório Médico de ID 55671610, elaborado a pedido da Defensoria Pública em 15/05/2023, demonstra que o Apelante, portador de câncer colorretal (CID - 16), não estava tendo resposta clínica satisfatória aos tratamentos convencionais quimioterápicos utilizados e não há outra opção de fármaco registrado na ANVISA. Consta desse documento: “5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por que? Sim, pacientes com instabilidade de microssatelites a medicação recomendada seria pembrolizumabe que levou a uma sobrevida livre de progressão significativamente mais longa do que a quimioterapia quando recebido como terapia de primeira linha para o câncer colorretal metastático MSI-H-dMMR, com menos eventos adversos relacionados ao tratamento. 5.3 A enfermidade apresentada apresenta progressão rápida e evidente? Justifique. Sim, paciente com neoplasia de estômago e cólon com recidiva rápida em fígado após interrupção do tratamento quimioterápico. 5.4 Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Sun, pois o tratamento solicitado implica em ganho de sobrevida.” A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 55671636), de 21/06/2023, consigna a evolução da doença e consignarelata que a doença evoluiu por “considerar a demanda JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois trata-se de tratamento de caráter paliativo, com elevado custo e sem perspectivas curativas, mas que pode beneficiar o paciente com base nos estudos que demonstram impacto positivo, mas modestos (cerca de 4 meses), na sobrevida livre de progressão.” Confira-se: “1.6. Resumo da história clínica: Conforme relatório médico emitido em 02/05/2023 pela médica oncologista do Hospital Universitário de Brasília - Dra. Adriana Castelo C. de Moura – CRM/DF 15.661, trata-se de paciente de 73 anos de idade com diagnostico de adenocarcinoma ulcerado de cólon direito pT3 pN0 submetido à colectomia direita em 04/05/22, devido à obstrução intestinal; e Gastrectomia total com reconstrução em Y de roux, em 01/11/22. Submetido ainda a tratamento quimioterápico neoadjuvante com o esquema FLOT (docetaxel, oxaliplatina, fluoruracila/ ácido folínico), e, posteriormente, esquema FOLFOX (fluoruracila + ácido folínico + irinotecano + oxaliplatina), porém houve necessidade de mudança para FOLFIRI (irinotecano + fluoruracila + ácido folínico) devido à reação alérgica. A médica assistente, ante o fato de a imuno-histoquímica ter evidenciado a presença de instabilidade de microssatélites, indicou o uso da medicação pembrolizumabe.” (...) “6. CONCLUSÕES 6.3. Conclusão justificada: Considerando o quadro clínico do paciente, com diagnóstico de adenocarcinoma colorretal metastático, já submetido a tratamento cirúrgico e quimioterápico prévios, com reações adversas à oxaliplatina; Considerando que o demandante, conforme informações constantes em relatório médico, está em uso do esquema FOLFIRI, sem relato de eventos adversos ou refratariedade ao esquema atual; Considerando que a paciente apresenta laudo de imuno-histoquímica que evidencia ausência de expressão de enzimas de reparo, sugerindo instabilidade de microssatélites, sem expressão HER2, o que limita a escolha e resposta aos tratamentos; Considerando que se trata de doença em estágio avançado, sem perspectivas de cura, sendo possível a manutenção do esquema vigente associado a medidas de suporte clínico; Considerando que as evidências demonstram maiores benefícios clínicos do tratamento com pembrolizumabe em pacientes portadores de câncer colorretal com deficiência das enzimas de reparo do DNA (dMMR), ou seja, com instabilidade de microssatélites, com aumento na sobrevida livre de progressão de doença, mas sem evidências de repercussão em sobrevida global; Considerando que a CONITEC não avaliou a medicação para o caso em tela; Considerando as recomendações das agências internacionais recomendando o uso de pembrolizumabe para pacientes com câncer colorretal metastático e com instabilidade de microssatélites conforme alguns critérios, ou seja, para terapia de primeira linha – o que não é o caso do paciente em questão; Este NATJUS conclui por considerar a demanda JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois trata-se de tratamento de caráter paliativo, com elevado custo e sem perspectivas curativas, mas que pode beneficiar o paciente com base nos estudos que demonstram impacto positivo, mas modestos (cerca de 4 meses), na sobrevida livre de progressão. As agências internacionais como NICE e CADTH limitaram a recomendação da medicação segundo critérios de elegibilidade, cumprimento de acordo comercial previamente estabelecido com o laboratório e fornecimento do medicamento por até dois anos. Sendo assim, caso a medicação pleiteada seja fornecida, sugere-se reavaliação semestral do caso em tela por este NATJUS, a partir de relatórios médicos e exames complementares, a fim de avaliar resposta clínica e tolerância ao tratamento, para continuidade. 7. Há evidências científicas? Sim. 8. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 14.511 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. O termo mais adequado nesse caso é o time-sensitive. O termo foi cunhado pela American Heart Association e se relaciona àqueles casos em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente. A maior parte dos tratamentos/procedimentos oncológicos recaem nesta categoria.” O relatório médico de ID 55671717, elaborado em 04/12/2023, indica que o Apelante continuou com as mesmas condições de saúde relatadas na Nota Técnica (ID 55671636) em 21/06/2023. O relatório médico mais recente (ID 56676520) confirma a melhora do Apelante com o uso do medicamento. Conclui-se, assim, que as particularidades do caso concreto recomendam o fornecimento do fármaco prescrito, presentes os referenciais da tese fixada no Tema Repetitivo 106. Indisputável, nesse contexto de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) do Apelante. O risco de dano, a seu turno, advém da necessidade de que o tratamento seja realizado com a maior brevidade possível, a fim de potencializar a sua eficácia terapêutica. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Apelado, no prazo de dez 10 (dez) dias, forneça o medicamento PEMBROLIZUMABE, na forma prescrita, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Publique-se. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator